Tribunal: CARF
Processo: 18470.903490/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.903490/2015-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.088 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
C M E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência para que a autoridade fiscal de origem analise os documentos
apresentados em sede de Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares (relator), Silvio Rennan do Nascimento Almeida e Pedro Sousa Bispo, que rejeitaram a
proposta de diligência. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Renata da Silveira
Bilhim.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís Cabral.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Fortaleza
(DRJ-FOR):
O Contribuinte supraqualificado foi cientificado do Despacho Decisório da Delegacia
da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro II (DRF/RIO DE JANEIRO II/RJ), fl.
54, através do qual o Titular da Unidade de Jurisdição do Sujeito Passivo, após apreciar
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.903490/2015-11
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.903490/2015-11

o PER/DCOMP com TIPO DE CRÉDITO, relativo a Pagamento Indevido ou a Maior,
referente ao ano-calendário de 2014, com débito do Interessado, e dados ali
discriminados, concluiu pela não homologação da compensação declarada no citado
PER/DCOMP.
Tal indeferimento se deveu às razões a seguir descritas:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP/Despacho
Decisório a que se fez menção, foi localizado pagamento ali assinalado, mas
integralmente utilizado para quitação de débito do Contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação do débito informado no PER/DCOMP.
Assim, conforme demonstrado no Despacho Decisório, o pagamento encontrado para o
DARF discriminado no PER/DCOMP foi utilizado conforme a seguir indicado:
(...)
No referido PER/DCOMP constou o informe do Contribuinte de que seria titular de
crédito tributário decorrente de pagamento indevido ou a maior efetuado por meio do
DARF, bem como do Pleito de sua compensação com débito, como demonstrado a
seguir:
(...)
Inconformado com o indeferimento de seu Pleito, do qual tomara ciência em
13/08/2015, fls. 58, 61, em 08/09/2015 apresentou o Contribuinte Manifestação de
Inconformidade, fls. 2, 3, requerendo o cancelamento do débito fiscal reclamado, e
alegando em síntese:
O Postulante recolheu a maior o valor de R$102.057,88 através do DARF no valor
R$189.884,79, depositado em 17/10/2014 no Banco Bradesco S/A, para o período de
apuração de 30/09/2014, fl. 39.
A fim de compensar tal crédito, o Signatário retificou tanto a EFD-CONTRIBUIÇÕES
do mês em questão, quanto elaborou o PER/DCOMP em 27/01/2015, bem como
apresentou DCTF Retificadora relativa a dezembro/2014 e compensatória do crédito,
consignando o número do PER/DCOMP omitido, além de invocar como fundamentos
da Petição o art. 74, §§ 1o e 9o, da Lei 9.430, fl. 2.
A 3a Turma da DRJ-FOR, em sessão datada de 25/01/2018, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
08-41.512, às fls. 63/70, com Ementa dispensada, conforme Portaria RFB no 2.724, de
27/09/2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 29/04/2019
(conforme extrato dos Correios à fl. 224), apresentou Recurso Voluntário em 28/05/2019, às
fls. 89/91, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.903490/2015-11

Voto Vencido
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
A DRJ manteve a decisão constante do Despacho Decisório, pelos seguintes
fundamentos:
No entanto, sendo a Declaração apresentada após a perda da espontaneidade,
caracterizada pela ciência do Contribuinte do Despacho Decisório de não homologação,
para que se atribua eficácia às informações nela contidas é necessário que esteja
lastreada com documentos hábeis e idôneos, comprovando o equívoco cometido, uma
vez que a retificação, em tal condição, não gera os mesmos efeitos da entrega
espontânea.
A comprovação do erro de informação que justificou a entrega de Declaração
Retificadora nessa situação é tarefa que cabe exclusivamente ao Interessado, por meio
da apresentação de documentos hábeis e idôneos.
(...)
Portanto, no presente caso, caberia ao Contribuinte não só a juntada da DCTF
retificadora, da EFD – Contribuições Retificadora ou até de meros demonstrativos do
alegado equívoco de recolhimento a maior, mas também dos elementos de prova (cópias
de Livros e Documentos) capazes de demonstrar o erro supostamente cometido na
DCTF Original, que embasou o Despacho Decisório em referência.
Com efeito, diante da ausência de provas sobre a liquidez e certeza do direito creditório
informado na DCOMP, não há como acolher a pretensão da Defesa, mantendo-se, pois,
o Despacho Decisório da Autoridade Local que originou o litígio.
Assim, como não foi corroborado o direito creditório do Manifestante, de conformidade
com a Legislação aplicável ao assunto apreciado, e portanto não foi comprovado haver
crédito líquido e certo que compensasse o débito pleiteado pela Empresa, pois o valor
do crédito pleiteado foi alocado para cobrir apenas o débito indicado no DARF citado,
conforme demonstrado, descabe o deferimento do PER/DCOMP que fora objeto do
Despacho Decisório que se examinou.
CONCLUSÃO:
Em face do exposto, voto no sentido de que seja julgada improcedente a Manifestação
de Inconformidade apreciada.
Como se verifica, a DRJ entendeu possível a retificação da DCTF e da EFD-
CONTRIBUIÇÕES mesmo após a emissão do Despacho Decisório que negou o direito
creditório, porém necessária a apresentação das razões pelas quais o contribuinte entende ter
feito um pagamento indevido ou maior que o devido, acompanhada das respectivas provas.
Irresignado com esta decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário nos
seguintes termos:
I - OS FATOS
A postulante recolheu a maior e indevidamente o valor de R$102.057,88 (...)
através do DARF de valor R$189.884,79 recolhido em 17/10/2014, apuração de
30/09/2014. Procedeu com as formalidades legais de compensação - PER/DCOMP em
27/01/2015 relativamente ao débito da competência de dez 2014 de IRPJ - no valor
recolhido a maior - R$102.057,88; tendo retificado a DCTF de set/2014 em 05/07/2017
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.903490/2015-11

e a EFD-CONTRIBUIÇÕES. E, ainda, procedeu com a escrituração contábil e fiscal
pertinente, como de costume. Todavia o Despacho Decisório ocorreu em 05/08/2015.
II - O DIREITO
II.1 - PRELIMINAR
A postulante vislumbra existir razões convincentes para elidir o julgamento de
improcedência a Manifestação de Inconformidade visto que é inconteste o valor
recolhido aos cofres públicos através do DARF de R$ 189.884,79. A utilização destes
recursos foram feitos pela RFB na COFINS de 09/2014. Entretanto, inexiste tal valor de
COFINS naquela competência. O valor é R$ 87.826,92 cuja base de cálculo fora
utilizada também para os outros impostos e contribuições - PIS; COFINS, CSLL e IRPJ
e consta no Diário, Razão, balancete, Balanço de 31/12/2014, ECD e ECF. Todos
precisam estar coincidentes.
II.2 - MÉRITO
Fundamentos com que baseia a petição, in verbis:
I - Lei 9430, Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no 7°, apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação.
II - CC. Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou
intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Apesar da decisão da DRJ ter sido expressa no sentido da inexistência de provas
quanto ao direito pleiteado, bem como ter indicado quais provas seriam necessárias, o sujeito
passivo limitou-se a apresentar: (i) as declarações, originais e retificadoras; (ii) sua Escrituração
Contábil Fiscal (ECF), que substitui a DIPJ e cuja periodicidade é trimestral; (iii) Livro Diário;
(iv) Livro Razão, sem as contas de resultado e referente a Janeiro/2015; e (v) DARFs.
Contudo, até o presente momento, não se sabe o motivo pelo qual o contribuinte
reduziu o valor devido de Cofins em Setembro/2014 de R$189.884,79 para R$87.826,92, sendo
insuficiente afirmar que sua base de cálculo é a mesma que para o IRPJ, quando se trata de bases
de cálculo completamente distintas.
A necessidade de apresentar uma memória de cálculo explicitando o novo valor
poderia ser suprido com a apresentação da EFD-Contribuições (cuja periodicidade é mensal), o
que não foi feito pelo Recorrente. Sua comprovação poderia ser feita através de cotejo com a
Escrituração Contábil Digital (ECD), que também não foi apresentada.
E nem se alegue que tais informações constam da base de dados do SPED,
acessível às Autoridades Fiscais, pois não se trata de simplesmente refazer o trabalho da
contabilidade da empresa. É esta que tem o dever de analisar a escrituração contábil e,
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.903490/2015-11

encontrando erros, realizar a sua precisa indicação, para que a Fiscalização possa conferir
eventuais correções e retificações de declarações realizadas pelos contribuintes.
Vale destacar que, apesar do contribuinte informar que realizou pagamento a
maior no valor de R$102.057,88, resultado da diferença entre R$ 189.884,79 (débito de Cofins
original) e R$ 87.826,92 (débito de Cofins após retificação), o valor pleiteado foi o montante
integral do DARF, conforme consta da DCOMP (fl. 50):

Não por outro motivo este foi o valor analisado no Despacho Decisório (fl. 124):

Obviamente, se o contribuinte, após transmitir alguma declaração para a RFB,
perceber que informou um débito maior que o realmente devido, terá pleno seu direito de exigir a
sua correção. Neste momento, entretanto, como a retificação da declaração visa a reduzir ou a
excluir tributo, deverá justificar as razões desta alteração e comprová-las com documentação
hábil, como determina o art. 147, § 1o, do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Nos processos em que o contribuinte reivindica um direito de crédito contra a
Fazenda Nacional, tem-se que o Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição, ressarcimento ou
compensação apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A retificação da DCTF, para que seja considerada apta a fazer prova de que
existiu um pagamento indevido ou a maior de tributo, tem que estar acompanhada do
detalhamento da nova apuração do tributo, bem como da escrituração contábil e respectiva
documentação que lhe deu suporte e que justifique a alteração das declarações.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.903490/2015-11

A DIPJ, DCTF, DCOMP, ECF-SPED, EFD-Contribuições e demais declarações
com natureza de obrigações acessórias são documentos produzidos unilateralmente pelo
contribuinte. São passíveis de retificação, com a inserção de valores que o contribuinte entenda
corretos, porém isso não implica que a Fazenda Nacional seja obrigada a concordar com os
mesmos sem que exista a devida justificativa para as alterações promovidas.
O procedimento fiscal de diligência, previsto no art. 16, inciso IV, do Decreto
70.235/72, é voltado para dirimir eventuais dúvidas do julgador, não se prestando para suprir o
ônus probatório do Recorrente.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Voto Vencedor
Embora a bem fundamentada decisão do i. Conselheiro Relator, compreendo ser
necessário a adoção de solução diversa. Entendo pela necessidade de conversão do processo em
diligência para verificar a validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de Pedido de
Compensação, relativo a Pagamento Indevido ou a Maior de COFINS, referente ao ano-
calendário de 2014, no valor de R$ 102.057,88.
Mediante Despacho Decisório de fls. 54, o direito creditório do contribuinte não
foi reconhecido e, consequentemente, não homologada a compensação pleiteado. Os motivos
que fundamentam são os seguintes: a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP/Despacho Decisório a que se fez menção, foi localizado o pagamento ali
assinalado, mas integralmente utilizado para quitação de débito do Contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação do débito informado no PER/DCOMP.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade pugnando pelo
reconhecimento do crédito e homologação da compensação. A DRJ julgou improcedente a
manifestação e manteve o despacho decisório, aduzindo, em síntese, que a comprovação do erro
de informação que justificou a entrega de Declaração Retificadora no caso analisado é tarefa que
cabe exclusivamente ao Interessado, por meio da apresentação de documentos hábeis e idôneos,
o que não foi verificado nos autos.
Em Recurso Voluntário, o contribuinte repisa as alegações de sua manifestação de
inconformidade e junta aos autos os seguintes documentos: (i) as declarações, originais e
retificadoras; (ii) sua Escrituração Contábil Fiscal (ECF), que substitui a DIPJ e cuja
periodicidade é trimestral; (iii) Livro Diário; (iv) Livro Razão, sem as contas de resultado e
referente a Janeiro/2015; e (v) DARFs.
Como se vê, é fato incontroverso que a questão posta em debate tem conteúdo
exclusivamente probatório. No caso dos autos, o contribuinte figura como titular da pretensão
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.903490/2015-11

nas Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o ônus de prova quanto
ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o encargo de
comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito creditório que
alega possuir.
Posto isso, no caso dos autos, impende consignar que o crédito tributário da
Contribuinte e seu direito à restituição/compensação não nascem com a apresentação de qualquer
declaração (a exemplo, a DCTF), mas sim com o pagamento indevido ou a maior. A
apresentação da DCTF retificadora não é requisito imprescindível à homologação da
compensação, desde que a certeza e liquidez do indébito tributário estejam comprovadas por
outros meios nos autos do processo administrativo.
Nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de 2015, cuja ementa
transcrevo abaixo:
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)”. (grifou-se)
Desta forma, uma vez que o contribuinte trouxe aos autos documentos que
sugerem a existência do direito creditório alegado, entendo que o processo não está apto a ser
julgado no presente momento.
Em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na
busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à Recorrente
uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.903490/2015-11

Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que a autoridade de origem não se pronunciou sobre os
documentos juntados pela Recorrente, o que pode impactar diretamente na apuração dos valores
envolvidos no pedido de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) elabore relatório fiscal conclusivo, analisando toda a documentação e os
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte aos autos estão
de acordo com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito informado
pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital